Tribunal: TJSP
Processo: 1132106-70.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA PARA ESCLARECIMENTOS DOCUMENTOS PARECER UTILIZADO NA ELABORAÇÃO DE PARECER – SENTENÇA DE EXTINÇÃO, SEM SUCUMBÊNCIA - INCONFORMISMO DAS PARTES – PETIÇÃO INICIAL QUE NÃO JUSTIFICA A NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO, NEM EXPÔS COM PRECISÃO OS FATOS SOBRE OS QUAIS AS PROVAS DEVEM RECAIR – DESCUMPRIMENTO ART. 381 E 382 DO CPC – FALTA DE

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA PARA ESCLARECIMENTOS DOCUMENTOS PARECER UTILIZADO NA ELABORAÇÃO DE PARECER – SENTENÇA DE EXTINÇÃO, SEM SUCUMBÊNCIA - INCONFORMISMO DAS PARTES – PETIÇÃO INICIAL QUE NÃO JUSTIFICA A NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO, NEM EXPÔS COM PRECISÃO OS FATOS SOBRE OS QUAIS AS PROVAS DEVEM RECAIR – DESCUMPRIMENTO ART. 381 E 382 DO CPC – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – HONORÁRIOS DE ADVOGADO DEVIDOS – AUTORA QUE DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA QUE SE RESTRINGE AOS CASOS EM QUE A SENTENÇA É HOMOLOGATÓRIA, CASO DIVERSO DOS AUTOS – HONORÁRIOS DE ADVOGADO FIXADOS EM R$ 3.000,00, JÁ CONSIDERADOS OS RECURSAIS, MANUTENÇÃO, LEVANDO-SE EM CONTA A COMPLEXIDADE DA CAUSA E O TRABALHO DESENVOLVIDO PELOS ADVOGADOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA AUTORA – INOCORRÊNCIA – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA, DADO PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DA RÉ